Tribunal: TJES
Processo: 0000426-30.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000426-30.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IDELBERTO JOSE ZAMPERLINI e outros
APELADO: INSTITUTO EXCELSA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000426-30.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDELBERTO JOSE ZAMPERLINI, CILEMAR TEIXEIRA ZAMPERLINI
APELADO: INSTITUTO EXCELSA
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO PANETO - ES9999-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO PANETO - ES9999-A
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação,
interposto p
or

IDELBERTO JOSÉ ZAMPERLINI E OUTRA
,
com vistas ao reexame da sentença
(
fls. 215/216
)
que, em sede de
AÇÃO
ORDINÁRIA
,
proposta
por
IDELBERTO JOSÉ ZAMPERLINI E OUTRA
, julgou
im
procedente a pretensão inicial,
considerando que a prova pericial não identificou indício de que o incêndio na área tenha ocorrido por falha da linha de transmissão
.

Em suas razões recursais (fls. 218 e seguintes), os apelantes apelante,
IDELBERTO JOSÉ ZAMPERLINI E OUTRA
,
almejam reforma do édito sentencial, considerando que haveria prova inequívoca da queda de fios da rede elétrica da apelada, conforme seria possível verificar na prova testemunhal e no boletim de ocorrência acostado aos autos.

A parte apelada,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
apresent
ou
c
ontrarrazões

(
fls. 226 e seguintes
)
,
pugnando pela
manutenção da sentença.

Pois bem. A celeuma processual
e
stá centrada
em avaliar se a parte requerida pode ser responsabilizada pela ocorrência de incêndio que ocasionou posíveis danos morais e materiais à parte autora.

Sendo assim,
desde logo ressalto que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte apelante, não há comprovação suficiente de que o evento danoso decorreu por conduta praticado pela ré apelada,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Isso porque
,
ainda que a prova pericial tenha realmente demonstrado a ocorrência de dano, entendo que, como bem estabeleceu o julgador de origem, não há comprovação de que o incêndio tenha sido originado por falha na prestação do serviço por parte da concessionária de serviço público.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos da prova técnica (fls. 140 e seguintes):

[...]
não sendo identificado assim qualquer indício de falha no fornecimento de energia à fazenda dos Autores, bem como de perturbação nesse alimentador que possa ter concorrido para o incêndio reclamado
.

Diante dessa constatação, de inexistência de evento ocorrido na referida linha de transmissão na época do sinistro, vem corroborar com a constatação de que o incêndio na fazenda dos autores não foi originado pela linha de transmissão que passa sobre a fazenda periciada, e sim, pela propagação das chamas do incêndio que ocorreu em fazenda vizinha a mesma.

Portanto, esta Perícia constatou que a incêndio na fazenda dos Autores, ocorrido em 24/04/2016, não foi causado por falha e/ou pertubação do alimentador LIN02 (ramal da linha de transmissão que fornece energia elétrica à fazenda dos Autores).

[...]
Os referidos documentos d
ão
conta da ocorrência de incêndio
em e
ma área de 24,7ha, na propriedade dos Autores.
Contudo, não evidenciam que a causa do sinistro foi devido a rompimento de condutor elétrico, e sim, por propagação das chamadas de u
m
incêndio originado em fazenda vizinha localizada a forte da propriedade periciada
.

[...] Essa Perícia vem CONCLUIR:

i.
Não ocorreram fa
l
has e/ou perturbaç
õ
es no ramal da linha de trans
m
iss
ã
o que alimenta a propriedade do Autor, que concorressem para a ocorrência do sinistro recla
m
ado na inicial
;

ii. O
referido incêndio teve sua orige
m
numa fazenda vizinha, localizada ao norte da propriedade dos Autores, e que, por alastra
m
ento das cha
m
as, se propagou e atingiu a propriedade periciada;

Portanto, esta Per
í
cia verificou que o incêndio que aconte
ce
u a fazenda dos Autores, em 24/04/2016, que atingiu e danificou urna área de 24,7ha, n
ã
o foi causado por falha/perturbaç
ã
o do alimentador 11NO2 (ramal da linha de transmiss
ã
o que fornece energia elétrica a fazenda dos Autores), e sim por propagaç
ã
o do incêndio iniciado na fazenda vizinha.

Quanto a motivaç
ã
o do incêndio iniciado na propriedade rural vizinha a dos autores, esta per
í
cia não pode afirmar quanto a sua causa
.

Como se depreende da simples leitura do mencionado excerto, a prova pericial foi clara ao afastar a responsabilidade da apelada pela ocorrência do incêndio e, via de consequência, pelos danos em análise.

Ora, não havendo prova de que o incêndio tenha sido causado por falha na prestação do serviço por parte da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
seja na propriedade dos autores, seja na Fazenda vizinha, de onde teoricamente advieram as chamas que originaram o evento danoso, não é possível estabelecer a obrigação de indenizar.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela parte recorrente, não há prova de que o incêndio iniciado na propriedade rural vizinha tenha sido ocasionado pela queda na rede elétrica da apelada.

Isso em especial porque, o depoimento mencionado, da testemunha Marcel Antônio de Oliveira, não é consistente suficiente para embasar a mencionada tese, nem afastar a conclusão do laudo pericial.

Ainda que, de fato, em sua manifestação, a mencionada testemunha tenha informado ter certeza de que o incêndio foi causado pela ESCELSA, não há como estabelecer a pretendida correlação apenas com base no referido pronunciamento.
Até porque, a despeito
da suposta certeza, a mesma testemunha declarou que “não chegou a prestar muita atenção” e “não se aproximou muito do local da queda”, pautando sua conclusão no fato da rede elétrica local ser “muito ruim” e já ter ocorrido a queda de fios no local anteriormente.

Assim, entendo que tais fatores reduzem a credibilidade da citada prova, notadamente quando não é técnica a ponto de cabalmente demonstrar a origem do incêndio, nem mesmo trata-se de testemunha ocular.
Portanto, parece claro que não se pode atribuir responsabilidade civil por mera presunção, salvo quando houver previsão legal autorizativa nesse sentido.

Acerca da especial relevância da prova pericial em casos como o ora em análise, destaco os seguintes julgados:

[...]
Alegação de ocorrência de incêndio ocasionado por falha em máquina de impressão da marca da corré Epson adquirida pela autora da corré DSI Sistemas de Impressão. Controvérsia instaurada sobre ter ou não ocorrido defeito no equipamento que desse início ao fogo. Perícia requerida pela corré Epson.
[...]
Autora que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC.
Inversão do ônus da prova prevista no art. 6º do CDC que não tem aplicação automática. Apeladas que não podem ser prejudicadas pela impossibilidade de produção de prova técnica. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1001789-31.2020.8.26.0482; Ac. 16173061; Presidente Prudente; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 24/10/2022; DJESP 27/10/2022; Pág. 2241)

[...] 6 –
A Perícia Técnica concluiu que o fator determinante para a ocorrência do incêndio foi a conduta da própria pessoa jurídica consumidora do serviço público prestado pela concessionária, qual seja, a instalação dos equipamentos de AR-condicionado em desacordo com as normas técnicas.
7 - Tal fato faz romper o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso, de modo a configurar a culpa exclusiva da vitima, uma vez que sua omissão ou a falha na prestação do serviço não seria capaz de causar o incêndio que acometeu as instalações da autora, mas, tão somente, de danificar o seu equipamento de AR condicionado, não podendo a conduta omissiva ser extrapolada para acobertar as ações e omissões de responsabilidade do particular, mormente em razão do descumprimento de regras de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como pela ausência de alvarás de funcionamento válidos. [...] (TJES; AC 0035201-60.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/10/2022; DJES 24/10/2022)

Como se depreende, em situação de incêndio, a prova pericial ganha especial relevo, uma vez que a verificação da sua origem, não raro, revela-se inviável por outros instrumentos probatórios.
Dessa forma, a simples alegação testemunhal de que o evento originário do dano, com base em histórico, pode ter sido a má prestação do serviço de eletricidade por parte da apelada, não é suficiente para ensejar a pretendida reparação civil.

Inobstante, não se desconhece que a prova pericial não possui efeito vinculante, isto é, não obriga que o magistrado a adote na tomada de decisões, uma vez que enquanto destinatário da prova,
possui
liberdade para interpretá-la, chegando ao resultado motivado que entenda a
dequado
ao caso concreto.
Outro não é o entendimento desta Corte:

5. -
É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca da necessidade de produção de novas provas e valorar as produzidas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado
, lastreado no conjunto probatório dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140002721, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Sendo assim, é lícito ao julgador de origem adotar àquilo que foi estabelecido pelo perito do juízo, como
foi feito na
prolação do édito sentencial.

Além disso, o
primeiro
Boletim de Ocorrência
(fls. 29 e seguintes – número 28381585)
acostado aos autos igualmente não é suficiente para alterar o posicionamento adotado pelo magistrado em primeiro grau, considerando que tal documento apenas
informa a ocorrência de incêndio, sem indicar sua causa ou origem
.

Neste ponto, sobreleva mencionar ainda que o
segundo
Boletim de Ocorrência

(fls. 89 e seguintes – número 33280403)
apenas reproduz informações
unilaterais, o que afasta a possibilidade de lhe conferir credibilidade suficiente a emabasar o provimento do recurso
:

[...]

Boletim de ocorrência produzido cerca de 03 (três) anos após os fatos e 05 (cinco) dias antes do pedido administrativo. Documento produzido de forma unilateral, que não tem o condão de, por si só, comprovar a narrativa autoral, devendo ser analisada conjuntamente com outras provas, o que não ocorreu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
(TJRJ; APL 0001815-09.2019.8.19.0213; Mesquita; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 24/02/2023; Pág. 666)

[...]
Ação de indenização por dano moral. Ato ilícito não comprovado efetivamente. Boletim de ocorrência policial. Caráter unilateral de produção.

[...]
(TJAM; AC 0621541-93.2016.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes; Julg. 23/02/2023; DJAM 23/02/2023)

[...]
Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Alegação de acidente de trânsito ocorrido em razão de queda em buraco existente na via pública. Não comprovado. Ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço. Boletim de ocorrência juntado aos autos que contém declaração unilateral, não constituindo prova plena dos fatos. Nexo causal não configurado para responsabilizar o réu. Insuficiência probatória quanto aos elementos necessários para a responsabilidade civil.

[...]
(TJSP; APL-RN 1001764-52.2022.8.26.0157; Ac. 16435035; Cubatão; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; Julg. 07/02/2023; DJESP 17/02/2023; Pág. 3405)

Em suma, não pode
ria
o Boletim de Ocorrência produzido com base apenas na narrativa autoral suplantar a prova técnica, que
apenas reforça a impossibilidade de
provimento do apelo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
IDELBERTO JOSÉ ZAMPERLINI E OUTRA
,

para
, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau
.

E
m relação aos honorários
recursais
, devem estes ser majorados em
2
%, restando fixados em 1
2
% sobre o valor da
causa
,
à luz do artigo 85, §11
º
, do Código de Processo Civil.

Outrossim, mantenho suspensa a exigibilidade de sua cobrança, em razão da parte autora estar amparada pela gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/03/2023 às 15:13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45538803032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PROVA PERICIAL QUE SUPERA A MANIFESTAÇÃO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR DO INÍCIO DO EVENTO DANOSO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO DEMONSTRA A ORIGEM DO INCÊNDIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPLANTAR A PROVA PERICIAL
.
RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

1.

N
ão havendo prova de que o incêndio tenha sido causado por falha na prestação do serviço por parte da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
não é possível estabelecer a obrigação de indenizar.

2.
N
ão se pode atribuir responsabilidade civil por mera presunção, salvo quando houver previsão legal autorizativa nesse sentido.

3.

E
m situação de incêndio, a prova pericial ganha especial relevo, uma vez que a verificação da sua origem, não raro, revela-se inviável por outros instrumentos probatórios.

4.

N
ão pode o Boletim de Ocorrência produzido com base apenas na narrativa autoral suplantar a prova técnica.

5.

Recurso
conhecido e des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.